Tribunal: TJDFT
Processo: 0717389-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. ÔNUS DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, mais 13 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a aplicação da receptação privilegiada, nos termos do art. 180, § 5o, do CP, ou a redução da pena no patamar máximo permitido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu preenche os requisitos para a aplicação da receptação privilegiada; e (ii) analisar a possibilidade de redução da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão da res furtiva em poder do réu inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar desconhecimento sobre a origem ilícita do bem, o que não ocorreu nos autos.
4. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo auto de apreensão e pelos depoimentos das testemunhas.
5. Para a aplicação da receptação privilegiada, exige-se que o réu seja primário e que o valor do bem seja reduzido. Embora o valor do celular seja inferior ao salário-mínimo vigente à época, o réu ostenta maus antecedentes, incluindo condenação anterior por receptação qualificada, o que impede a concessão do benefício.
6. A pena foi corretamente fixada, considerando a existência de maus antecedentes, e sua redução não se justifica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu inverte o ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem.
2. A aplicação da receptação privilegiada exige a primariedade do réu e o pequeno valor do bem, sendo inviável quando há maus antecedentes, especialmente condenação anterior por crime da mesma espécie.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput e § 5o; Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1852502, 07183297720198070003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 24/4/2024; TJDFT, Acórdão 1849637, 07000459620218070020, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 18/4/2024.